Tribunal: STJ
Processo: 2057488-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886522 - SP (2025/0094220-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIO APARECIDO MANGANARO
AGRAVANTE
: NATALIA DE SOUSA MANGANARO MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO MARSON DE OLIVEIRA - SP332960
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALESSANDRA DIAS PAPUCCI BORROZZINO - SP274469
BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER - SP469364
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PERIÓDICA (
). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO.
ASTREINTES
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
ESPECÍFICA
NO
CPC.
DESESTÍMULO
À
RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE
VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos da regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à multa vincenda. Além disso, a insurgência
referente aos valores elevados alcançados com a incidência da multa
periódica deve ser combatido, de modo preventivo, por meio dos seguintes
expedientes: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício,
quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da
faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de
ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance
do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do
obrigado, quando possível. Nesse sentido: EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.
7/5/2025
19/5/2025
3. Agravo interno conhecido para tornar sem efeito a decisão de fls. 283
/288 (e-STJ). Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c28073e-0139-4017-a785-dc37438f7316

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c28073e-0139-4017-a785-dc37438f7316

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886522 - SP (2025/0094220-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIO APARECIDO MANGANARO
AGRAVANTE
: NATALIA DE SOUSA MANGANARO MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO MARSON DE OLIVEIRA - SP332960
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALESSANDRA DIAS PAPUCCI BORROZZINO - SP274469
BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER - SP469364
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PERIÓDICA (
). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO.
ASTREINTES
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
ESPECÍFICA
NO
CPC.
DESESTÍMULO
À
RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE
VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos da regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à multa vincenda. Além disso, a insurgência
referente aos valores elevados alcançados com a incidência da multa
periódica deve ser combatido, de modo preventivo, por meio dos seguintes
expedientes: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício,
quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da
faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de
ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance
do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do
obrigado, quando possível. Nesse sentido: EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.
7/5/2025
19/5/2025
3. Agravo interno conhecido para tornar sem efeito a decisão de fls. 283
/288 (e-STJ). Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ELIO APARECIDO
MANGANARO e NATALIA DE SOUSA MANGANARO MENEZES contra decisão
unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial que interpuseram.
Documento eletrônico VDA49727694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:16
Código de Controle do Documento: b96d6e16-ba54-4230-bd29-898409c82a08

de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada por MARIA DE SOUSA MANGANARO, sendo os agravantes os herdeiros
habilitados da autora falecida, em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE, visando à satisfação de cobertura de medicamento (“Aromasin 25 mg”)
para tratamento de câncer de mama.
rejeitou a impugnação ao cumprimento por
Decisão interlocutória:
excesso da multa aplicada (e-STJ fl. 45).
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravada, para reduzir o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), nos termos da seguinte ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Multa cominatória. Pretensão de
reconhecimento da inexigibillidade da multa ou sua redução.
Descumprimento de decisão judicial que determinava o fornecimento do
medicamento “Aromasin” para tratamento oncológico. Recalcitrância da
operadora de saúde que alcançou 388 dias, até o óbito da paciente, sem que
tenha sido disponibilizado o tratamento prescrito. Sancionamento devido.
Cabimento de redução do valor da multa, reputado excessivo, de modo a não
desvirtuar o instituto e estabelecer relação de razoabilidade e
proporcionalidade do sancionamento com a reprovabilidade da conduta e
extensão dos danos. Inexigibilidade da obrigação que não merece acolhida,
pois a manutenção da paciente no plano de saúde cancelado por suposto
inadimplemento, bem como o fornecimento da medicação foram objeto de
decisões posteriores ao cancelamento alegado. Desnecessária a exigência de
caução como pressuposto para o levantamento do valor depositado em juízo,
vez que já se operou o trânsito em julgado da sentença proferida no feito
principal. Recurso parcialmente provido. (e-STJ fl. 137 )
opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 184-189).
alega violação do art. 537, §1o, I, do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Sustenta que a redução da multa cominatória de R$
652.000,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) foi feita sem justificativa plausível, contrariando o dispositivo legal
mencionado (que permite redução da multa vincenda apenas), pois não houve
demonstração de cumprimento superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento. Além disso, assevera de não ser possível a redução das astreintes
com base meramente no valor global alcançado na execução pela recalcitrância da
executada (e-STJ fls. 150-172).
Decisão da Presidência do STJ: conheceu do agravo, para não conhecer
do recurso especial interposto pelos agravantes (e-STJ fls. 283-288).
alega, em síntese:
Agravo interno:
i) a não incidência da Súmula 7/STJ, tendo em vista que a questão
constante no recurso especial é eminentemente jurídica, tendo havido desrespeito
Documento eletrônico VDA49727694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:16
Código de Controle do Documento: b96d6e16-ba54-4230-bd29-898409c82a08

direto ao art. 537, § 1o, I, do CPC, o qual trata da possibilidade de modificação do
valor ou periodicidade da multa vincenda ou sua exclusão, caso se torne
insuficiente ou excessiva; e
ii) que "(...) restou demonstrada com clareza a interpretação divergente
adotada pelo TJSP, que inquinou de excessiva a multa com base em seu valor
global, prática rechaçada pelo STJ, ou seja, a jurisprudência dessa Corte não valida
esse critério jurídico (valor global) para modificação de
." (e-STJ fl. 297).
astreintes
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Em face das razões de fls. 292-299 (e-STJ), torno sem efeito a decisão de
fls. 283-288 (e-STJ), prolatada pela Presidência do STJ, e passo a novo exame do
agravo em recurso especial interposto por pelos agravantes contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal.

- Da revisão da multa diária (
) vencida
astreintes
O TJ/SP, ao analisar a matéria referente à multa diária, decidiu por
reduzir o valor da multa vencida, nos seguintes termos:
Verifica-se das peças que formam o presente instrumento, bem
assim em acesso aos autos principais (art. 1.017, § 5o, CPC), que Ilza Maria de
Sousa Manganaro foi diagnosticada como portadora de câncer de mama com
receptores hormonais positivos (CID C50), havendo solicitação da médica
assistente para aprovação de hormonioterapia com o medicamento
“Aromasin 25 mg” (fls. 15/23).
A tutela de urgência foi concedida à fls. 50 dos autos no 1023991-
76.2018.8.26.0577 e tornada definitiva, inclusive no que tange à multa-diária
pelo descumprimento, em sentença de fls. 422/428, mantida neste ponto em
sede recursal (fls. 454/463), certificando-se o trânsito em julgado à fls. 483,
em
.
21/10/2020
Consta ainda dos autos que a operadora agravante não
disponibilizou o tratamento autorizado, instaurando-se o presente incidente
de cumprimento de sentença no 0003629-02.2020.8.26.0577 para a cobrança
da multa diária fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento,
perfazendo 124 dias entre
e
, e majorada a R$
06/02/2020
08/06/2020
2.000,00, perfazendo 264 dias entre
e 27/02/2021, data do óbito
09/06/2020
da paciente (fl. 277). Insurge-se a executada, então, contra o montante de R$
652.000,00, não comprovando, no entanto, o efetivo cumprimento da
decisão.
(...)
Contudo, muito embora a recalcitrância da agravante no
descumprimento reiterado das r. decisões do Juízo da origem tenha
completado 388 dias, razão pela qual a multa atingiu o patamar atual, é
forçoso reconhecer o excesso, admitindo-se a revisão nesta sede, consoante
entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça de que a multa cominatória,
tal como arbitrada, não se submete à coisa julgada:
Documento eletrônico VDA49727694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:16
Código de Controle do Documento: b96d6e16-ba54-4230-bd29-898409c82a08

(...)
Assim, de modo a estabelecer relação de razoabilidade e
proporcionalidade do sancionamento com a reprovabilidade da conduta e
extensão dos danos, é o caso de redução do valor das astreintes devidas para
R$ 50.000,00, que garante sancionamento adequado sem desvirtuar os
propósitos do instituto. (e-STJ fls. 139-141) (grifo nosso)
A Corte Especial deste STJ, contudo, em recente julgado sobre o tema,
decidiu que, nos termos da regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das
somente é possível em relação à multa vincenda. Além disso, consignou
astreintes
que a insurgência referente aos valores elevados alcançados com a incidência da
multa periódica deve ser combatido, de modo preventivo, por meio dos seguintes
expedientes:
i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando
verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade
prevista no art. 499 do CPC; e
ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e
instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao
adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.
Nesse sentir: EAREsp n. 1.479.019/SP, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.
7/5/2025
19/5/2025
Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, em
razão de ter decidido em desconformidade com a jurisprudência atual deste STJ.

DISPOSTIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo interno, para TORNAR SEM
EFEITO a decisão fls. 283/288 (e-STJ) e, em novo julgamento, CONHEÇO do agravo
em recurso especial, para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer a impossibilidade de redução da multa vencida, de
forma a restabelecer a decisão interlocutória de fl. 45 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA49727694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:16
Código de Controle do Documento: b96d6e16-ba54-4230-bd29-898409c82a08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.522 / SP
Número Registro: 2025/0094220-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036290220208260577
10239917620188260577
20574887320238260000
36290220208260577
3629022020826057710239917620188260577
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIO APARECIDO MANGANARO
AGRAVANTE : NATALIA DE SOUSA MANGANARO MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO MARSON DE OLIVEIRA - SP332960
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALESSANDRA DIAS PAPUCCI BORROZZINO - SP274469
BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER - SP469364
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIO APARECIDO MANGANARO
AGRAVANTE : NATALIA DE SOUSA MANGANARO MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO MARSON DE OLIVEIRA - SP332960
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
ALESSANDRA DIAS PAPUCCI BORROZZINO - SP274469
Documento eletrônico VDA50754738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 50ccf0da-16db-4a41-9ed8-8230f09f2c87

BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER - SP469364
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 50ccf0da-16db-4a41-9ed8-8230f09f2c87